Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DEMORA NA BAIXA DE INFRAÇÕES PAGAS. PERMANÊNCIA DE VEÍCULO EM DEPÓSITO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Trata-se de recurso inominado contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial; narra a recorrente que, em razão de demora na baixa de multas cujo pagamento foi efetuado para emissão de CRLV, teve seu carro recolhido para o depósito.
2. Escorreita a r. sentença ao reconhecer a ilegitimidade do DETRAN/DF no que tange à repetição de indébito das multas, uma vez que o pagamento foi direcionado à Polícia Rodoviária Federal.
3. Como mencionado na r. sentença, no caso de se atribuir uma conduta omissiva ao Poder Público, faz-se necessária a comprovação de culpa “lato sensu”, ante a responsabilidade subjetiva advinda da ausência de prestação do serviço público esperado e exigido.
4. Quanto à demora para que fosse dado baixa das infrações no sistema informatizado do recorrido, restou comprovado que “Pagamentos efetuados à PRF, são geridos exclusivamente daquele Departamento, e o registro da informação de pagamento na base nacional não é online, podendo levar alguns dias para ocorrer”, de modo que a responsabilidade pela demora não pode ser imputada ao recorrido.
5. Não tendo sido caracterizada a responsabilidade civil do DETRAN/DF, não há falar-se em reparação por danos materiais nem morais.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente integralmente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, nos termos do disposto no art. 85, § 2o do CPC/2015.